Tribunal: TJMT
Processo: 1041696-07.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041696-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E PISOS TÁTEIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública que visava compelir o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município em implantar estruturas de acessibilidade em vias públicas configura violação a direito fundamental; (ii) analisar se a alegação de reserva do possível e restrições orçamentárias, sem comprovação efetiva, justifica a não implementação das adaptações necessárias; e (iii) determinar se a intervenção judicial para garantir o direito à acessibilidade viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A acessibilidade é direito fundamental que transcende a mera obrigação legal, constituindo expressão direta dos princípios da dignidade humana e da igualdade, conforme arcabouço normativo que inclui a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Leis Federais nº 7.853/1989, 10.098/2000 e 13.146/2015.

4. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito confirmou a ausência das adaptações necessárias e, embora a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo tenha notificado proprietários e oficiado outros órgãos, não houve qualquer ação concreta para solucionar o problema, revelando omissão injustificada do poder público.

5. O Município não demonstrou efetiva impossibilidade técnica ou orçamentária, limitando-se a invocar argumentos genéricos sobre reserva do possível e restrições financeiras, sem apresentar qualquer evidência de planejamento, projeto ou mesmo levantamento de custos para as adaptações necessárias.

6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais.

7. O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais.

8. A determinação de medidas concretas para garantir a acessibilidade não configura ingerência indevida do Judiciário, mas resposta legítima à inércia administrativa que compromete direitos essenciais.

9. Os documentos dos autos evidenciam que o Município teve oportunidade de demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação ou apresentar cronograma de adequação, mas optou por manter-se inerte, mesmo após múltiplas notificações do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, fixando prazo de 12 meses para cumprimento.

Tese de julgamento:

"1. A acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade administrativa, sendo dever do Estado promover as adaptações necessárias em vias e espaços públicos. 2. A alegação genérica de reserva do possível, sem comprovação efetiva da impossibilidade técnica ou orçamentária, não exime o ente público do dever constitucional de garantir acessibilidade. 3. O controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 227, §2º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 10.098/2000, arts. 1º, 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 8º, 42, 53 e 61; NBR 9050 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019; STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.11.2014; TJMT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava compelir o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso para o Jardim Atlântico entre a Avenida dos Estudantes e a rua Maria Izami Pereira.

Na petição inicial, o apelante alegou que o Município de Rondonópolis não cumpriu as normas de acessibilidade, causando riscos às pessoas com deficiência, devido à ausência de rampas, piso tátil e nivelamento adequado nas áreas mencionadas. Informou que diversas notificações foram enviadas aos responsáveis pelo Município, sem resposta satisfatória, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Requereu, assim, a condenação do Município à obrigação de fazer.

Em contestação, o Município de Rondonópolis argumentou, entre outros pontos, que não seria possível atender a todas as demandas da sociedade devido à limitação orçamentária, invocando o princípio da reserva do possível. Além disso, alegou a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa, destacando a necessidade de planejamento e previsão orçamentária.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que a intervenção judicial nas políticas públicas só é admitida em situações excepcionais e que, no caso, a questão envolve atos administrativos complexos que demandam análise técnica e planejamento. Apontou ainda que a ausência de previsão orçamentária e os impactos na gestão municipal justificam a decisão.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
alegou que a decisão ofendeu os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da acessibilidade, argumentando que a reserva do possível não pode ser usada como justificativa para a omissão estatal em assegurar direitos fundamentais.

Argumenta, então, que a acessibilidade é direito fundamental, e que a intervenção judicial para a sua garantia não configura violação ao princípio da separação dos poderes. Ademais, assevera que a aplicação da teoria da reserva do possível não é cabível, pois o direito à acessibilidade ampla e irrestrita deve prevalecer sobre interesses financeiros secundário do Estado.

Destacou jurisprudência que admite a intervenção judicial em casos de violação de direitos fundamentais e reiterou o pedido para que o Município seja condenado a implementar as adequações necessárias.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e os pisos táteis nas ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso para o Jardim Atlântico entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira.

Nas contrarrazões
(id. 245324171)
, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
reiterou os argumentos apresentados na contestação, defendendo a manutenção da sentença. Alegou que a decisão respeita a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes, ressaltando que eventuais medidas exigem planejamento compatível com a realidade financeira do Município.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(id. 257306691)
, destacando a relevância do direito à acessibilidade e a possibilidade de intervenção judicial em casos de omissão estatal evidente. Ressaltou que o direito à acessibilidade está positivado na Constituição e na legislação infraconstitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como suscitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1041696-07.2023.8.141.0003, julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava compelir o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso para o Jardim Atlântico, compreendida entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Rondonópolis, após o recebimento de denúncia anônima junto à Ouvidoria do Ministério Público. O denunciante afirmava que o requerido vinha infringindo normas de acessibilidade, expondo pessoas com deficiência física a riscos de acidentes devido à ausência de faixas de pedestres, rampas de acessibilidade e piso tátil em determinada localidade do bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis. Tal situação foi confirmada no curso do Procedimento Administrativo instaurado perante a Promotoria de Justiça.

Destacou-se que, apesar das recomendações do Ministério Público para assegurar o cumprimento das leis de acessibilidade, o Município de Rondonópolis permaneceu omisso, uma vez que nenhum dos ofícios encaminhados à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo foi respondido.

Ao analisar o pedido, o Juízo singular julgou-o improcedente, fundamentando sua decisão no entendimento de que
“na hipótese dos autos, se o judiciário simplesmente determinar a realização da obra considerada relevante e prioritária, pode deixar o administrador em dificuldades, correndo o risco de responder por desobediência à falta de orçamento ou mesmo de responder pela responsabilidade fiscal se para isso tivesse que desviar verba. Dessa forma não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público.

A análise recursal limita-se a examinar se houve omissão estatal quanto ao dever de garantir segurança por meio de implantação de rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, localizadas no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso para o Jardim Atlântico entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira. Também se verifica se tal obrigação afronta os Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade Orçamentária e da Reserva do Possível.

Pois bem.

É necessário contextualizar o arcabouço normativo envolvido na temática, e nesse aspecto é certo que a Constituição da República conferiu especial atenção às pessoas com deficiência, estabelecendo mecanismos destinados a assegurar sua plena integração na sociedade e a reduzir ao máximo as barreiras ao exercício de seus direitos individuais e sociais.

A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências é garantida pela Constituição Federal que
exige a observância de critérios de acessibilidade na construção de novos edifícios públicos e na adaptação dos já existentes, conforme disposto no art. 227, §2º, da CF/1988:
“
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
”
(grifei)

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada com status de emenda constitucional, na forma do § 3º, do artigo 5º, da Constituição Federal, impõe igualmente amplo direito à acessibilidade.

A Lei Federal nº 7.853/1989 ao dispor sobre a integração da pessoa com deficiência, assim determinou:

“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

§ único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

(...)

V - na área das edificações :

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte .”

E o Decreto Federal que a regulamentou assim estabeleceu:

“Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

(...)

§ 5º - Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT relativas à acessibilidade .”

Posteriormente, a Lei Federal 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, estabeleceu normas para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência.
A propósito, a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, ao estabelecer normas gerais para a promoção da acessibilidade, em seus artigos 1º, 3º e 4º, revela o espírito de Justiça e equidade que deve presidir a atuação estatal:

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
,
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

[...]

Art. 3º
O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 4o
As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados,

obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
.” (grifei)

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) estabelece:

“Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

(...)

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à
acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

(...)

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades (...)

§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à
redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso
a todo patrimônio cultural, observadas as
normas de acessibilidade
, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

(...)

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

(...)

Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e
reserva de recursos para implementação das ações;
e

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

Por fim, a Associação Brasileira de Norma Técnica ABNT, objetivando estabelecer norma técnica de acessibilidade criou a NBR 9050, para
"Adequação das edificações, equipamentos e mobiliário urbano à pessoa portadora de deficiência ".

Assim sendo, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (artigos 1º, inc. III, e 5º da CF/88) e reconhecendo a existência de dispositivos na
Constituição Federal
, acrescidos às normas gerais contidas na Lei Federal nº
7.853
/1989, Lei Federal nº
10.098
/2000 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº
13.146
/2015), resta evidente a existência de normativo que assegura a necessidade de adequação de logradouros e edifícios de uso público de modo a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida.

Em razão de tais preceitos, é evidente que a acessibilidade transcende a simples obrigação legal. Na realidade trata-se de direito fundamental, inerente à condição humana, cujo exercício pleno deve ser garantido pelo Poder Público, sob pena de violação dos princípios constitucionais mais basilares.

A omissão estatal, nesse contexto, não apenas priva as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de condições dignas de acesso, mas também atenta contra o próprio conceito de justiça e inclusão, pilares da República.

Desta forma, é certo que a negligência na adaptação de edificações públicas ou privadas às necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida pode constituir ofensa inadmissível aos direitos fundamentais e sociais, reiteradamente assegurados pela ordem jurídica vigente, especialmente no que tange ao princípio da dignidade humana.

Esclarecidos os referidos aspectos, deve ser consignado que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os direitos fundamentais, por sua natureza, importam
limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais
, no sentido de haver obrigatoriedade à eficácia do direito básico. No mesmo sentido foi o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 45, ocasião em que foi tratada a questão pertinente à legitimidade de intervenção do Poder Judiciário nos temas relativos à concretização de políticas públicas, diante da necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, do "mínimo existencial".

Contudo, não se pode negar também que o conjunto de normas legislativas concernente ao direito à acessibilidade é expresso no reconhecimento das
limitações de recursos estatais
e na determinação da
adoção progressiva
, embora obrigatória, das medidas e adaptações essenciais à sua efetivação, estabelecendo expressamente priorização de obras e intervenções que promovam maior efetividade do direito e as premissas básicas consistentes na eleição de prioridades, reserva de recursos, planejamento e cronograma.

No caso dos autos o Ministério Público instruiu a inicial com cópia integral do Inquérito Civil instaurado em
30/05/2022
, através da Portaria n. 34/2022 (id. 245324151 – Pág. 9) que realizou diversas diligências junto a inúmeros órgãos públicos e secretarias. Dentre as diligências pode ser mencionada a vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Transito que assentou:

“
Face a todo o exposto, da vistoria realizada no local da requisição ministerial, constatamos que na Av. dos Estudantes em ambas as calçadas, nas pistas de rolamentos e no canteiro central a existência de piso tátil com rampas de acessibilidade, e redutores de velocidade com sinalização horizontal (solo) e vertical (placas) e faixas de pedestres. Na via de acesso para o Jardim Atlântico, entre a Av. dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira, em ambos os lados das calçadas foi constatado a falta de rampas de acessibilidade e piso tátil, no entanto, a faixa de pedestres que não existia, foi implantada e sinalizada pela SETRAT ainda na manhã deste dia 17/06/2022".

Porém, tanto na Rua Gilberto Freire situada na parte alta do Jardim Atlântico quanto na Rua Mano de Andrade (na parte baixa), que fica distante uma da outra cerca de 572 metros, foi constatado em ambos os lados das calçadas,
desnivelamento, a falta de rampas de acessibilidade e piso tátil, sendo tais objetos afetos ao Código de Posturas cuja a prerrogativa de fiscalização é da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
através do Departamento de Controle Urbano por meio da Fiscalização de Obras e Posturas, a quem cabe notificar e exigir dos proprietários lindeiros a tais vias urbanas.

Por outro lado, na vistoria não foi identificado nexo de ligação entre as Ruas Gilberto Freire e Mano de Andrade, sendo que essa última possui extensão de 577 metros e nela desemboca 12 outras vias, de modo que para se instalar faixas de pedestres - careceria da identificação - da origem e o destino do denunciante/interessado/impactado, para que com base em estudo técnico possa ser definido o local exato, e em tese pudesse vir a ser implantada pela SETRAT alguma outra faixa de pedestres.” (id. 245324151 – Pág. 20)

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, através do Departamento de análise e aprovação de projetos, informou (ofício n. 73/2022/DAAP/SMHAU – id. 245324151 – Pág. 54) que notificou os
proprietários dos lotes das esquinas para que promovessem as adequações nas calçadas de seus imóveis, assim como a construção de rampas nas esquinas das Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire. Informou, ainda, que foi encaminhado o Oficio n° 142/2022/DAAP/SMHAU para a SINFRA (Secretaria de Infraestrutura) no qual consta (id. 245324151 – Pág. 55) solicitação para que após as modificações realizadas pelo munícipes que sejam realizadas
“as devidas adequações, visto que, conforme legislação vigente Lei Complementar 91 de 08 de novembro de 2010) o rebaixamento de guias para fins de acessibilidade é de responsabilidade do Executivo Municipal.”
(id. 245324151 – Pág. 55).

O que se constata, na sequência, é a
inércia do Poder Executivo,
inexistindo qualquer informação quanto a ações concretas visando solucionar a celeuma, como, por exemplo, levantamento de custos, projeto, ou medida paliativa no sentido de regularizar a situação.

Nesse sentido, compactuo com o magistrado de primeiro grau quando antevê que a judicialização excessiva pode comprometer a eficácia das políticas públicas. Nesse aspecto, compreendo que juízes e tribunais, por mais bem-intencionados que sejam, nem sempre possuem o conhecimento técnico e a expertise necessários para formular políticas públicas complexas. Políticas de saúde, educação, segurança pública, e - como no presente caso, mobilidade urbana -, demandam planejamento, recursos financeiros e uma compreensão profunda das dinâmicas sociais e econômicas envolvidas.

Ademais, deve-se levar em conta que decisões judiciais podem ser pontuais e descontextualizadas, muitas vezes não considerando o impacto amplo e as consequências a longo prazo das suas determinações. Isso pode levar a políticas fragmentadas, ineficazes ou até mesmo prejudiciais ao interesse público.

Por fim, não se olvida as dificuldades que os cidadãos enfrentam, ante a omissão municipal, que se nega a construir uma sólida política de mobilidade urbana.

Contudo, conforme se verifica nos autos há evidências de que o município prefere “dar com os ombros” e não atua a minimizar o descumprimento dos preceitos constitucionais e comandos legais, gerando, então, significativos problemas que atingem, principalmente, pessoas vulneráveis, idosos e portadores de deficiência.

Note-se que a contestação apresentada (id. 245324159) é um exemplo do referido descaso, na medida em que recorre à tese
da reserva do possível
, arguição de necessidade de observância da
separação dos poderes
, invocando, ainda,
a primazia da realidade
e as
leis orçamentárias
, mas
NÃO

apresenta nenhuma conduta concreta seja que indique ou aponte planejamento e projeção de ações
, seja para quantificar o custo da ação ou mesmo para adotar medidas de cunho paliativo e provisório.

Na realidade a contestação restou apresentada sem tratar o fato concreto, apresentando argumentos genéricos e abstratos que podem se moldar para toda e qualquer situação em que se exija do Poder Público o cumprimento de obrigações legais, ressalvando que quando restou facultado às partes a especificação de provas o apelado pleiteou o julgamento da lide no estado em que se encontra (id. 245324165), revelando, assim, a ausência de interesse em produzir provas que comprovassem, por exemplo, o elevado custo da obra, a existência de projeto em andamento ou aspectos que revelassem a impossibilidade de atendimento da demanda naquela ocasião.

Insisto, é
dever do Poder Público adequar suas edificações às normas de acessibilidade. Essa obrigação transcende a mera observância normativa, constituindo-se em expressão prática do compromisso inalienável de promover a inclusão de todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, no pleno exercício de seus direitos fundamentais.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando assenta-nos que
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”.
(REsp nº 1.488.639/SE Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/11/2014).

Conforme já demonstrado, a obrigação em comento decorre de normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que o Poder Público tem obrigação de promover políticas públicas com intuito de garantir adequada acessibilidade aos portadores de deficiência física, em atenção última ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). Da mesma forma, a necessidade de dotação orçamentária, realização de licitação ou de complexos procedimentos e estudos, não afastam a obrigação legal do Município, pois, em razão das determinações constitucionais e legais, recursos públicos já deviam ter sido destinados ao atendimento do imperativo legal.

Ressalte-se, ademais, que não logrou a Municipalidade em comprovar que as providências determinadas representariam despesas excessivas, ou, ainda, que estaria realocando recursos financeiros de outros serviços essenciais e prioritários da população para esta finalidade.

No que se refere à inclusão dos gastos necessários para a realização do projeto na Lei Orçamentária,
observa-se que, conforme os autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a ação em análise em 2022
, visando a condenação do requerido na obrigação de fazer, consistente na implantação de rampas de acessibilidade e pisos táteis nas ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, localizadas no bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso para o Jardim Atlântico entre a Avenida dos Estudantes e a rua Maria Izami Pereira.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informou a implantação e sinalização de faixas de pedestres.

Contudo, também notificou que a responsabilidade pela notificação e exigência das adequações das calçadas recai sobre o Departamento de Controle Urbano da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, por meio da Fiscalização de Obras e Posturas. Somente após essas adequações seria possível realizar a construção das rampas de acessibilidade.

Dessa forma, foi encaminhado o Ofício n° 273/2022/ADM/1ªPJCível à Secretária Municipal de Habitação, aos cuidados da Sra. Huani Maria S. Rodrigues, requisitando a adoção de providências necessárias para notificar os proprietários dos imóveis localizados nas ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire (do Bairro Jardim Atlântico), exigindo as devidas adequações das calçadas. Após o nivelamento dessas calçadas, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo ficaria encarregada de construir as rampas de acessibilidade.

Posteriormente, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo apresentou o Ofício de n° 585/2022/AJA/SMHU, informando que os munícipes foram notificados e que a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA fora oficiada para realizar o rebaixamento da guia do meio-fio.

Diante disso, ao longo de 2022, o Ministério Público requisitou, por 04 (quatro) vezes, informações à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo sobre o cumprimento das notificações expedidas aos proprietários quanto ao nivelamento das calçadas. Todavia, nenhum dos ofícios foi respondido, o que inviabiliza qualquer alegação de prejudicialidade na organização e planejamento da gestão.

Ademais, o argumento de insuficiência de recursos orçamentários não exime o ente público da obrigação de adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais se destaca a garantia de acessibilidade.

Nesse sentido, colaciono julgado da Suprema Corte que corrobora tal entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (
CF
, ART.
227
,
§ 2º
)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E
DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (
CPC
, ART.
85
,
§ 11
) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (STF,
ARE 1.189.014
-AgR, Rel. Min.Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019). (grifei)

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO –
ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO –
IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF
– PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO.

[...]

A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.”
(TJMT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023). (grifei)

É sabido que ao Poder Judiciário é vedado interferir no mérito dos atos administrativos e na formulação de políticas públicas, limitando-se sua atuação à análise da legalidade dos referidos atos, em estrita observância ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“
não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal.”

(STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023). (grifei)

No que se refere à efetivação do direito à acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, diante da omissão estatal, a Suprema Corte assim se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO.
ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA.
REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (STF ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024). (grifei)

Assim sendo, no que se refere à alegação de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre destacar que, demonstrada a omissão administrativa que viola princípios constitucionais fundamentais, como no caso em análise, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Cumpre consignar, ainda, que a cláusula da “reserva do possível” ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Com efeito,

“Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de Itaquaquecetuba. Elaboração de projetos para acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência física para todos os logradouros públicos - praças públicas, vias públicas e prédios públicos. Cabimento. Direito à acessibilidade de portadores de deficiência garantidos constitucionalmente. Desrespeito aos prazos fixados na legislação federal e estadual. Inviabilidade de alegação de reserva do possível ou óbices orçamentários em questões de preservação dos direitos à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Não ocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes, com determinação do Poder Judiciário de realização das obras pelo Município Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de Itaquaquecetuba. Elaboração de projetos para acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência física para todos os logradouros públicos - praças públicas, vias públicas e prédios públicos. Prazo de execução do projeto 180 dias e inclusão nos projetos futuros. Município que vem descumprimento legislações federal, estadual, municipal e há mais de 18 anos coma Constituição Federal no dever de garantir acessibilidade aos deficientes físicos. Prazo de 180 dias para execução do projeto que pode ser ampliado. Prazo majorado para 1 (um) ano. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”; (TJSP - 3 - Ap. 1005840-62.2013.8.26.0278 - Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi Comarca: Itaquaquecetuba Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 04/08/2017 Data de publicação: 04/08/2017 Data de registro: 04/08/2017)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COLETIVIDADE ATUAL E FUTURA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E/OU MOBILIDADE REDUZIDA, EM DETERMINADO MUNICÍPIO Obrigação de fazer a adaptação de edifícios públicos municipais, logradouros públicos e de equipamentos urbanos, para que se possibilite a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da legislação vigente, com estrita observância à NBR 9050/94 GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DE ACESSIBILIDADE E PLENA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -Medida que não significa ingerência do Poder Judiciário - Não há que se alegar limitação orçamentária ou a teoria da reserva do possível - Sentença de procedência - Precedentes do TJSP - Apelação do Município desprovida”; (TJSP - Ap. 0025760-06.2011.8.26.0344 Apelação/ Meio Ambiente Relator (a): Ponte Neto Comarca : Rio Claro Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público Data do julgamento : 11/12/2013 Data de registro : 11/12/2013)

Isso porque não se trata de uma ingerência indevida de um Poder na esfera de outro, mas de uma resposta legítima à inércia do ente público apelado, que, até o presente momento, não implementou as adaptações necessárias à acessibilidade.

Dessa forma, concluo que a omissão do Município de Rondonópolis restou devidamente demonstrada e, consequentemente, não há falar que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito trago decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário.
2. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF - ARE: 1289323 RJ 0056271-98.2016.4.02.5101, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/10/2021). (grifei)

Com relação
à invocação do
Princípio da Reserva do Possível
, cabe destacar que, embora a decisão acerca da destinação que dos recursos públicos, após a análise da conveniência e oportunidade, seja atribuição do Poder Público, a aplicabilidade do referido princípio é afastada em casos de omissão administrativa, como na hipótese dos autos.

Isso porque o argumento da
“
reserva do possível
”
não pode ser utilizado como justificativa para o descumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando tal omissão resulta na frustração da efetivação de direitos essenciais. Essa alegação torna-se ainda mais insustentável diante da ausência de qualquer comprovação nos autos acerca da suposta incapacidade financeira do ente público para cumprir a obrigação constitucional que lhe é imposta. A efetivação de tais direitos não admite postergação indefinida, sobretudo quando seu cumprimento é indispensável à dignidade da pessoa humana.

Assim, é certo que a responsabilidade pela realização das obras de adequação é, sem sombra de dúvidas, da municipalidade, uma vez que cabe aos entes municipais, como se sabe, a manutenção e a conservação das vias e passeios públicos. Pondere-se ainda que cabe ao administrador público dar a devida atenção às questões que envolvam a efetivação de direitos e garantias fundamentais, cumprindo ao Poder Judiciário compeli-lo a tanto se o caso, não se cogitando, nessas hipóteses, de
"interferência indevida"
em outro poder. No caso dos autos as evidências revelam que o Município ainda não adotou as providências necessárias para o cumprimento da Constituição Federal e das leis que dela decorrem.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença proferida em primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenar o apelado
à obrigação de fazer consistente em implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire no bairro Jardim Atlântico e na via de acesso para o Jardim Atlântico entre Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira, fixando o prazo de 12 (doze) meses para
cumprimento da determinação judicial, a contar da publicação do acórdão.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em razão de se tratar de recurso interposto no âmbito de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025